Tribunal: STF
Processo: ARE 989927
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESTÕES ATINENTES AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.



    1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedente.



    2. Também não se sustenta a invocada fungibilidade do art. 1.033 do CPC/2015 ao recurso extraordinário que versa sobre matéria infraconstitucional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nos autos, negando provimento ao recurso especial com agravo concomitantemente interposto, o que faz a respectiva alegação do agravante resvalar na má-fé processual.



    3. Dado o caráter manifestamente inadmissível, aplicação de multa no valor de 6 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.